Tribunal: STF
Processo: ARE 1558771
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na aplicabilidade do Tema 1.331 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 146, I e III, a e b; 150, III, b e c; e 155, II, e § 2º, VII, VIII, a, e XII, a, b e d, da mesma Carta; e, ainda, ao Tema 1.093 da repercussão geral. Sustenta-se, em suma, que:



    O objeto da ação é idêntico àqueles julgados no RE 1287019 (Tema 1093 com repercussão geral) e na ADI 5469, pelos quais o Plenário do STF reconheceu, em suma, a inconstitucionalidade da cobrança antes da edição de lei complementar nacional regulamentando a exação. 



    O MM. Juízo da origem concedeu a segurança pleiteada. Face à sentença o Estado apresentou recurso de apelação. Este douto Juízo entendeu por bem dar parcial provimento ao recurso do estado, apenas para reconhecer a possibilidade de cobrança do DIFAL e do FECP após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022, [...]



    a presente ação foi impetrada ainda em 2020, com o objetivo de afastar aexigibilidade do DIFAL-ICMS até a edição de Lei Complementar sob égide da EC 87/2015. 



    Assim, frente à omissão do acórdão foram opostos embargos de declaração pela Recorrente, os quais restaram desacolhidos sob o fundamento de inexistência de omissão e contradição.



    Em razão da análise extra petita da LC 190/22, não restou alternativa senão a interposição do presente recurso.



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento. 



    O Tribunal de origem aplicou corretamente o Tema 1.093 da repercussão geral. Nesse sentido, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil e, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, descabe agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. 



    Ressalto, ainda, que o acórdão recorrido está alinhado ao julgamento da ADI 7.066, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que a criação do DIFAL, nos termos da EC 87/2015 e da LC 190/2022, não atrai a aplicação do princípio da anterioridade de exercício e nonagesimal, considerando que não corresponde à instituição nem majoração de tributo. 



    Por fim, a alegação do julgamento extra petita não alcança estatura constitucional, por ser matéria relacionada à violação de legislação infraconstitucional. Deixo de remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, pois o Tribunal negou admissibilidade ao recurso especial. 



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator